Tribunal: TJMT
Processo: 0006632-26.2015.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006632-26.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELANTE), ELIANE FATIMA BERTOGLIO SHULTZ (APELADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ROSANGELA SOARES FARIAS - CPF: 861.804.521-72 (APELADO), DINEIA FATIMA TELOKEN (APELADO), IVONE MARIA FERRONATO - CPF: 569.430.089-00 (APELADO), CLEUSA DOS SANTOS - CPF: 580.569.632-00 (APELADO), JOELMA FERNANDES FERREIRA - CPF: 352.243.631-87 (APELADO), MARIA NILZA FEITOSA MENDES - CPF: 353.116.901-78 (APELADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
LIQUIDAÇÃO.
DESNECESSIDADE.
MERO

CÁLCULO

ARITMÉTICO
. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DOS CÁLCULOS. ARTIGO 739-A, § 5o, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

Não se exige que o Juízo da Execução converta em números a fórmula indicada para identificação do valor devido: a efetiva realização dos cálculos é ônus das partes, que deve ser cumprido nos moldes delineados pela decisão judicial.

A toda evidência, se a execução depende da realização de cálculos que terão como parâmetro os elementos já destacados no título exequendo e aclarados na sentença que julga os embargos à execução, a realização da prova pericial afigura-se inadequada.

Ademais, o aresto vergastado está alinhado com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é inteiramente aplicável à Fazenda Pública a regra do art. 739-A, §5o, do CPC⁄1973, que atribui ao executado, nos embargos do devedor fundados em excesso de execução, o dever de indicar o valor correto da dívida, inclusive com a apresentação da memória de cálculos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE-MT contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT que julgou improcedentes os
Embargos à Execução no 0006632-26.2015.8.11.0037,
opostos pelo apelante sob o fundamento de necessidade de liquidação da sentença e excesso de execução.

Em sua irresignação, o ente apelante sustenta a necessidade de prévia liquidação, sob o argumento de que se trata de cálculo com alto grau de complexidade.

Assevera que os embargos foram rejeitados com base em dispositivo do Código de Processo Civil/2015 – que exige a indicação do valor correto da dívida –, enquanto os embargos foram opostos na vigência do Código de Processo Civil/1973, que não previa a referida exigência em relação à Fazenda Pública.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente o
decisum.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução

opostos sob o fundamento de necessidade de liquidação da sentença e excesso de execução.

Em sua irresignação, o ente apelante sustenta a necessidade de prévia liquidação, sob o argumento de que se trata de cálculo com alto grau de complexidade.

A irresignação não prospera.

Quanto à preliminar de ausência das condições da ação, como bem consignou o Juízo
a quo
, verifica-se que não merece acolhimento, haja vista que, para a apuração dos valores devidos, fazem-se necessários apenas meros cálculos aritméticos, tornando desnecessária a liquidação da sentença.

Ademais, não se exige que o Juízo da Execução converta em números a fórmula indicada para identificação do valor devido: a efetiva realização dos cálculos é ônus das partes, que deve ser cumprido nos moldes delineados pela decisão judicial.

A toda evidência, se a execução depende da realização de cálculos que terão como parâmetro os elementos já destacados no título exequendo e aclarados na sentença que julga os embargos à execução, a realização da prova pericial afigura-se inadequada.

O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de defesa o julgamento da demanda sem realização de prova pericial quando o magistrado entender que o feito está suficientemente instruído com provas suficientes para o seu convencimento. Ademais, a livre apreciação da prova e o livre convencimento motivado do juiz são princípios basilares do sistema processual civil brasileiro.

Outrossim, o aresto vergastado está alinhado com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é inteiramente aplicável à Fazenda Pública a regra do art. 739-A, § 5o, do CPC⁄1973, que atribui ao executado, nos embargos do devedor fundados em excesso de execução, o dever de indicar o valor correto da dívida, inclusive com a apresentação da memória de cálculos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/1997. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DOS CÁLCULOS. ART. 739-A, § 5.o DO CPC/1973. APLICABILIDADE.

1. Inicialmente, não se pode conhecer da insurgência contra a ofensa ao artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, pois o referido dispositivo legal não foi analisado pela instância de origem.

2. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando o artigo tido por violado não foi apreciado pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Impedimento da Súmula 211 do STJ.

3. Ademais, o aresto vergastado está alinhado com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é inteiramente aplicável à Fazenda Pública a regra do art. 739-A, § 5o, do CPC/1973, que atribui ao executado, nos Embargos do Devedor fundados em excesso de execução, o dever de indicar o valor correto da dívida, inclusive com a apresentação da memória de cálculos.

4. Com efeito, "a explícita e peremptória prescrição (art. 739-A, § 5o, do CPC) de não se conhecer do fundamento ou de rejeitar liminarmente os embargos à execução firmados em genéricas impugnações de excesso de execução - sem apontar motivadamente, mediante memória de cálculo, o valor que se estima correto - não pode submeter-se à determinação de emenda da inicial, sob pena de mitigar e, até mesmo, de elidir o propósito maior de celeridade e efetividade do processo executivo". (EREsp 1.267.631/RJ, Rel.

Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe 1o/7/2013) 5.

Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1766923/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 28/11/2018)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DOS CÁLCULOS. ART. 739-A, § 5.o DO CPC. APLICABILIDADE.

1. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."

2. O aresto estadual está alinhado com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, segundo a qual é inteiramente aplicável à Fazenda Pública a regra do art. 739-A, § 5o, do CPC, que atribui ao executado, nos Embargos do Devedor fundados em excesso de execução, o dever de indicar o valor correto da dívida, inclusive com a apresentação da memória de cálculos 3. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1730491/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 02/08/2018)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. NÃO APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DO ART. 739-A, § 5o. DO CPC/1973 ÀS EXECUÇÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PARANÁ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. O Tribunal de origem manteve a sentença que rejeitou os Embargos à Execução, ao fundamento de que se aplica à Fazenda Pública a previsão de que a petição dos embargos fundada no excesso de execução deve indicar o valor que entende correto, acompanhada da memória de cálculo, sob pena de rejeição. Tal entendimento se alinha a jurisprudência desta Corte Superior de que as disposições contidas no art. 739-A, § 5o. do CPC/1973, que determinam ser obrigação do executado indicar o valor correto da dívida, inclusive com a apresentação da memória de cálculos, são inteiramente aplicáveis à Fazenda Pública. Precedentes: REsp. 1.664.838/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 30.6.2017; AgInt no AREsp. 604.930/PE, Rel. Min.SÉRGIO KUKINA, DJe 7.3.2017. 2. Agravo Interno do ESTADO DO PARANÁ a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1142788/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018)

Com efeito, se os embargos versarem sobre excesso de execução, deverá o devedor indicar o valor que entende devido na inicial e, ainda, apresentar memória do cálculo, consoante dispunha o artigo 739-A, § 5o, do Código de Processo Civil revogado, em vigor à época.

Dessa forma, o apelante se limitou a alegar que há excesso de execução, sem, contudo, indicar o valor que entende devido, bem como apresentar memória do cálculo; logo, é de rigor o não conhecimento do alegado excesso de execução, nos termos do artigo 739-A, § 5o, do Código de Processo Civil revogado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2019